Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CONDENAÇÃO. PERÍODO DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. Tendo a autora apresentado tese de que, em razão da mora da construtora, pagou indevidamente juros de obra, esta é parte legítima para responder pelo pleito, ainda que tais valores tenham sido pagos à instituição financeira. Havendo a previsão de distintos prazos para a entrega da obra no contrato de compra e venda de unidade autônoma firmado entre o autor e a vendedora/incorporadora, bem como no posterior contrato de financiamento firmado entre o autor, a instituição financeira e a construtora/incorporadora, deve prevalecer aquele previsto no primeiro ajuste, no qual é admitida a prorrogação por até 180 dias úteis, porquanto ausente a expressa disposição das partes contratantes quanto à intenção de modificar o prazo para o término da construção, considerando-se, ainda, que o segundo contrato trata, essencialmente, das condições do financiamento. O simples protocolo de habite-se não configura cumprimento da obrigação de entrega do imóvel. O indeferimento de pedido de indenização por danos materiais, delimitado em valor relevante, torna inaplicável a tese de sucumbência mínima.